Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-95.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012410-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (PACIENTE), juizo da quarta vara da comarca de lucas do rio verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012410-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012410-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Lucas Marcos Monteiro
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria dos delitos a ele imputados, pois as provas colhidas na fase inquisitorial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de tráfico de drogas, tampouco na associação para o tráfico.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim,
assevera que, diante da pandemia de COVID-19­ e da falta de condições da instituição prisional,
deve ser aplicado o teor do art. 4º, I, c, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ [crimes que não envolvem violência], substituindo o cárcere por outras medidas cautelares alternativas
.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012410-95.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação do envolvimento do réu no delito a ele imputado, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

No entanto, o simples perpassar dos olhos no termo de declarações do investigador de polícia, Valdir Braga Martins, é o bastante para se constatar
indícios suficientes do envolvimento do paciente com o delito a ele imputado, notadamente porque estava no veículo no qual os entorpecentes foram encontrados
, como se vê:

“[...] Que a equipe policial composta pelos policiais: Brucely, Joicimar, Ivo, Wladimir, Rafael Galbiatti, Rafael Paes, João Cleberson, além do próprio depoente, acompanhados do policial militar Santana,
realizaram a detenção dos conduzidos: Renato Monteiro dos Santos (vulgo ‘Vovô’ ou ‘Barba’), Elizete Moraes (vulgo ‘Vovó’) e Lucas Marcos Monteiro (vulgo ‘Gauchinho’ ou ‘Mineirinho’), eis que integram organização criminosa e foram capturados inicialmente em um veículo na BR 163 (praça de pedágio), em posse de 1 (uma) trouxa plástica contendo pasta-base de cocaína (com três pedaços), 4 (quatro) trouxas plásticas de maconha, 1 (uma) trouxa plástica contendo pasta-base de cocaína e 1 (uma) trouxa plástica contendo cocaína, todos destinados à mercancia
, e, posteriormente, já na residência de Renato e de Elizete, a equipe policial localizou 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de filme plástico utilizado para embalar droga, 7 (sete) pinos plásticos contendo cocaína, 10 (dez) papelotes plásticos contendo cocaína, comprovantes de depósitos bancários, entre outras coisas.
Que a prisão/captura dos conduzidos se deu nesta data após reiteradas investigações realizadas por esta delegacia e que vêm ocorrendo há alguns meses, na qual os policiais descobriram comprovadamente que os conduzidos integram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’
, tendo sido colhidas preliminarmente provas materiais da participação efetiva deles nessa empresa criminosa. Que, com efeito, existem relatórios pretéritos e investigações realizadas por meios extraordinários que, a priori, apontam que Renato Monteiro dos Santos (vulgo ‘Vovô’ ou ‘Barba’) exerce a função de gerente e contabilista da facção na cidade. Que Elizete Moraes (vulgo ‘Vovó’) é ex-condenada por tráfico de drogas e atualmente é esposa de Renato, a quem ajuda a distribuir e ocultar dorgas.
Que Lucas Marcos Monteiro (vulgo ‘Gauchinho’ ou ‘Mineirinho’) exerce a função de ‘disciplina’ da fação criminosa.
Que com base nessas informações os policiais realizaram campanas e visualizaram que os conduzidos se reuniram nesta cidade para distribuírem drogas, de maneira habitual e estável, utilizando para tanto o veículo de Renato e Elizete, sendo este veículo um Lifan X-60, de cor branca, placa QBF-4754. Que, posto isto, não restaram dúvidas da existência da associação com desígnio único entre eles, cuja finalidade principal era a comercialização de drogas. Que, destarte, quando a equipe teve o conhecimento de que os investigados se deslocavam da cidade de Cuiabá/MT para esta cidade no aludido veículo e que eles estariam transportando grande quantia de drogas ou dando cobertura para outro veículo transportar drogas, os policiais realizaram barreira policial no pedágio da BR 163, neste município. Que no horário do fato conseguiram abordar o automóvel referido com os conduzidos e com os também criminosos, mas por ora testemunhas, Willian Rodrigues Marciano e Gabriel Felipe Brasileiro, sendo encontrado no interior do veículo parte das drogas ora mencionadas. [...] Que cabe ressaltar que os investigados movimentam muito dinheiro e transportam e vendem muitos quilos de drogas. Que nesta ocasião não houve sucesso na apreensão de uma quantia significativa de drogas, mas resta clara a materialidade dos delitos a eles imputados. [...]
Que tanto Renato quanto Lucas Marcos Monteiro são criminosos que possuem destaque na organização
. [...]”
(id. 47015469).

De outro giro, quanto à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Relatório de Investigação e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha João Adelar Godois Santana. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente
, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta base de cocaína, prontas para comercialização
.

A duas, pois os conduzidos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

A três, porque os conduzidos estavam sendo investigados há meses pela Policia Civil pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
.

A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente dos conduzidos nesta urbe.

A cinco, porque na residência dos conduzidos Renato e Elizete foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão e depósitos bancários.

A seis, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.

A sete, porque os conduzidos foram até cidade de Cuiabá/MT buscar substância entorpecente.

A oito, pois os conduzidos estavam se dedicando a atividade criminosa.

A nove, pois foi encontrada substancia entorpecente no carro e na casa dos conduzidos.

A dez, porque os conduzidos estavam movimentando grande quantidade de droga e de dinheiro em decorrência da traficância de entorpecente.

A onze, porque os conduzidos Elizete e Renato são reincidentes na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU. [...]”.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Lucas Marcos Monteiro.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de
20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta-base de cocaína
, além de existir indícios de um possível envolvimento com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, analisando os depoimentos colhidos até este momento processual, observo que, embora haja uma investigação que aponte para o seu envolvimento no comércio reiterado de drogas – associação à sua atuação na supracitada organização criminosa –, todas elas ainda estão no campo das suposições e ilações, já que não foi acostado aos autos nenhuma evidência concreta do seu envolvimento, restringindo-se elas tão somente nos depoimentos extrajudiciais dos investigadores de polícia.

Na verdade, o que pesa até o momento em desfavor do acusado é o fato de ter sido detido, juntamente com os corréus Elizete Moraes e Renato Monteiro – estes sim com diversos elementos que apontam para uma contumácia na mercancia ilícita – em posse dos entorpecentes apreendidos.

Registre-se ainda que os apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas – balança de precisão, recortes e pinos plásticos – foram encontrados na residência dos corréus, o que, ao menos por ora, não podem ser vinculados ao paciente.

De mais a mais, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de apenas uma ação criminal [autos n. 4844-45.2018.811.0045, denunciado pelo crime de roubo majorado], na qual ele foi absolvido em segunda instância, por não existir provas de ter concorrido para as infrações penais (CPP, art. 386, V), o que, obviamente, não pode ser utilizado em seu prejuízo.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A propósito, entendo necessário neste ponto abrir um parêntese para ressaltar que a situação dos corréus Elizete e Renato, como dito alhures, é distinta do paciente Lucas, uma vez que eles possuem registros criminais por delito de idêntica natureza, demonstrando propensão à prática da mercancia ilícita, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Lucas Marcos Monteiro
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
;

(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Lucas Marcos Monteiro
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020